Tribunal: STF
Processo: HC 202202
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Santos Costa, advogado, em benefício de Valmir Augusto Pereira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.5.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 662.079/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES à pena total de quinze anos, oito meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos e cinco dias-multa pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente com o emprego de arma de fogo) e no caput do art. 180 do Código Penal (receptação).
    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. 
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 662.079/ES no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 27.4.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em acórdão assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESPROPORCIONALIDADE DO PATAMAR FIXADO PELA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. TESE JÁ ANALISADA NO HC 615.568/ES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta impetração traz pedido idêntico ao deduzido e já apreciado por este Relator, no julgamento do HC 615.568/ES. Logo, este habeas corpus trata-se de mera reiteração de outro writ, razão pela qual não merece conhecimento, nos termos da decisão agravada.
    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 7, e-doc. 5).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser necessário enfrentar o tema versado na presente impetração, “posto que a pena fixada para o paciente fere o princípio da individualização da pena, na medida em que se revela desproporcional diante do caso concreto” (fl. 2, e-doc. 1).
    Alega que, “considerando o caso concreto, revela-se desproporcional a incidência da fração de 2/3 na terceira etapa da dosimetria da pena, em razão da única causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Argumenta que “não se pode deixar de considerar que o Paciente é jovem, primário, menor de 21 anos na data do fato, confessou espontaneamente perante a Delegacia, bem como junto ao Juízo de 1º grau, ou seja, colaborou com a instrução processual e inobstante sejam circunstâncias que já foram consideradas na 2ª fase da dosimetria da pena, porém, não estamos tratando de um criminoso de alta periculosidade e não é proporcional que seja aplicada uma fração de aumento neste patamar (2/3)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “a) Seja concedida liminarmente a ordem de ofício em favor do Paciente, de modo que em relação ao crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06, especialmente na terceira fase, seja aplicada a fração aumento adequada de 1/6 (um sexto) tendo em vista presente apenas uma única causa de aumento de pena, atendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 
    b) Caso necessário, seja oficiada a autoridade coatora para prestar as devidas informações; 
    c) Seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 662.079/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    8. Ao proferir o acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 662.079/ES por ser a impetração repetição do Habeas Corpus n. 615.568/ES, já apreciado por aquele Tribunal Superior:
    “Em consulta na base de dados processuais desta Corte, verifica-se que esta impetração traz pedido idêntico ao deduzido e já apreciado por este Relator, no julgamento do HC 615.568/ES. 
    Logo, este habeas corpus trata-se de mera reiteração de outro writ, razão pela qual não merece conhecimento. 
    Confira-se: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR CAUTELA RES DIVERSAS. AFASTAMENTO DE CARGO. VEREADOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA. QUESTÃO VEICULADA EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDAMUS. DECISÃO ACERTADA. REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e será examinada no mandamus anterior.
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de writ anteriormente ajuizado caracteriza indevida reiteração de pedido, o que obstaculiza o seu conhecimento.
    3. Agravo regimental improvido’ (AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1/8/2014).
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc.4).
    9. O decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 
    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. 
    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 
    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).
    “HABEAS CORPUS (…) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO.
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC n. 80.623-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.4.2001).
    10. É de se registrar que, em 17.3.2021, por não identificar flagrante ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 198.218, também ajuizado pelo impetrante em benefício do paciente. Naquela impetração, ajuizada contra a decisão proferida no Habeas Corpus n. 615.568/ES do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a mitigação da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena fixada, em virtude do reconhecimento da causa de aumento prevista no inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. 
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora